Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O autor alega que o acórdão foi omisso sobre o pedido de cancelamento, a renovação automática, a indisponibilidade do serviço e os fatos que justificam o dano moral. A ré afirma que o acórdão não considerou a efetiva disponibilização de todas as assinaturas desde o primeiro dia de contrato, o que considera não ser incompatível com a suspensão da execução do contrato por inadimplemento.
2. O acórdão considerou que é devida a cobrança do contrato cujo serviço foi disponibilizado até o final da vigência e considerou abusiva a cobrança integral do segundo contrato encerrado poucos meses depois da renovação assinada pelo consumidor. Considerou ainda que as circunstâncias vivenciadas pelo autor não configuram dano moral.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes.
4. Embargos de declaração do autor e da ré conhecidos e rejeitados.